Tribunal: STF
Processo: RE 451224
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO ESPECIAL. CORONÉIS DA
   POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.
1.      O Tribunal a quo, interpretando legislação
   estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação de
   encargos especiais teria caráter de aumento geral, estendendo aos
   coronéis da inatividade
2.      Para se concluir, como pretende a
   parte agravante, pelo caráter específico da gratificação em
   análise, necessário seria o reexame de legislação local.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.